Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709581-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: IZABEL CRISTINA PEREIRA DE SOUSA RECORRIDOS: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. PROCESSO SELETIVO. ESCOLHA DE MEMBROS PARA O CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO. EDITAL. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. EXPERIÊNCIA DE 3 ANOS NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NÃO ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Distrital n. 5.294/2014, que dispõe sobre os Conselhos Tutelares do Distrito Federal, e o Edital n. 01/2023, que tornou pública as regras do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, estabelecem, como condição para a habilitação do candidato, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 (três) anos. 2. Segundo consta no Edital de regência, a comprovação deve ser realizada por meio da apresentação de “[...] declaração emitida por entidade regularmente registrada ha mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria [...]” ou de “[...] contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.”. 3. Na hipótese, não tendo a apelante provado que a Instituição Sonho de Criança estava inscrita em algum dos órgãos previsto no Edital quando da emissão da declaração, não há que se falar em ilegalidade da sua desclassificação do certame por não ter cumprido a exigência. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 37 da Constituição Federal, e 135 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), insurgindo-se contra sua desclassificação no concurso para o cargo de Conselho Tutelar do Distrito Federal, sob o argumento de que cumpriu todos os requisitos legais exigidos para tanto, possuindo mais de 3 (três) anos de experiência na área de educação de jovens e adolescentes, bem como em entidades que possuem e já possuíram registro no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) e no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 135 do ECA, não se mostra possível sua apreciação. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese em exame, verifica-se que a declaração emitida pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal em 27/6/2023, embora evidencie que a apelante atuou na área da criança e do adolescente na qualidade de Conselheira Tutelar no Distrito Federal, não comprova a experiência pelo prazo de 3 (três) anos, eis que o exercício do cargo durou apenas alguns meses (de 22/08/2019 a 10/01/2020) (ID 56722189, pág. 1). Já a declaração emitida pelo Instituto Sonho de Criança em 16/07/2019 parece demonstrar o atendimento das duas condições, pois consta que a apelante auxiliava nas implementações e no desenvolvimento dos objetivos institucionais, contribuindo para atividades culturais que estimulam o desenvolvimento e aptidões das crianças matriculadas na entidade e com a humanização por meio da leitura de obras infantis, brincadeiras e atividades lúdicas durante 3 (três) horas semanais desde 22/10/2014 (ID 56722189, pág. 2). Ocorre que a apelante não provou que essa declaração foi emitida por um dos órgãos elencados no Edital, visto que a Inscrição n. 130/2014 perante o CAS/DF, em que pese ter validade por tempo indeterminado, não evidencia que, no período em que foi emitida, o Instituto ainda estava cadastrado (ID 56722189, pág. 4). Diante disso, entendo que não ficou comprovada ilegalidade na desclassificação da apelante do processo seletivo de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal” (ID 63606451). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025